Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS. ERRO MATERIAL. DATA DO ACIDENTE. SANADO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de obscuridades, omissões e contradições a serem sanadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (a) obscuridade quanto à data do fato superveniente alegado; (b) contradição quanto aos critérios de fixação de alimentos; (c) omissão quanto à análise dos requisitos do art. 342 do CPC; (d) omissão quanto à necessidade de prova pericial adequada; (e) omissão quanto à fundamentação do quantum fixado; (f) violação ao art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art, 1.022, incs I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Constatado o erro material na data do acidente sofrido pelo alimentando. Corrige-se o vício para fazer constar o dia 19.1o.2025 como a data do sinistro.
5. No mais, a situação processual que ora se apresenta não externa os demais alegados defeitos intrínsecos processuais para efeito do pretendido prequestionamento, ajustamento ou acertamento da decisão judicial.
6. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [restabelecimento do dever alimentar em menor percentual, em razão da aparente incapacidade parcial e temporária do alimentante em prover seu próprio sustento], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 342, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.